Tribunal: TJSP
Processo: 1012964-56.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO EMBARGANTE. DESACOLHIMENTO. Execução fundada em cédula de crédito bancário cedida ao exequente. Cessão de crédito suficientemente provada. Regularidade da cobrança demonstrada pela apelada. Exercício regular de direito. Ausência de notificação sobre a cessão de crédito que não interfere na validade da cessão. Notificação que se destina a

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO EMBARGANTE. DESACOLHIMENTO. Execução fundada em cédula de crédito bancário cedida ao exequente. Cessão de crédito suficientemente provada. Regularidade da cobrança demonstrada pela apelada. Exercício regular de direito. Ausência de notificação sobre a cessão de crédito que não interfere na validade da cessão. Notificação que se destina a informar o devedor a quem deve efetuar o pagamento. Arts. 290, 292 e 294 do CC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.